Tribunal: STF
Processo: ARE 1351586
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 11, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO INCIDENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM VIRTUDE DA SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO PELO STF DO TEMA 810. INADMISSIBILIDADE. Pretensão de iniciar novo cumprimento de sentença para execução de valores referentes à complementação de correção monetária, em virtude do julgamento definitivo do Tema 810. Impossibilidade. Exequentes que apresentaram a conta de liquidação com base na TR, à época mais adequada aos seus interesses, optando por não aguardar o julgamento do Tema 810, não podendo agora iniciar novo cumprimento de sentença visando executar o mesmo direito fundamentado no IPCA-E. Ausência de Hipótese legal para tanto. Interpretação do art. 534, II e III, do CPC. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 14):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão. Pedido executivo que contemplou a TR à época mais adequada aos interesses da parte exequente, que preferiu não aguardar o julgamento do Tema 810, ocorrendo, pois, a preclusão. Neste contexto, não há que se falar em violação à coisa julgada, ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e aos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, como alegou a embargante. Questões suscitadas pelos embargantes decididas no Acórdão. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos de declaração rejeitados.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, os recorrentes alegam que o Tribunal de origem, ao impedir “a execução das diferenças de correção monetária (IPCA-E) que lhe são devidas nos termos decididos pelo Col. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 de Repercussão Geral” […] violou a “eficácia preclusiva da coisa julgada insculpida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal” (Vol. 16, fl. 4).



    Afirmam que embora inicialmente os exequentes tenham apresentado conta de liquidação em conformidade com a Taxa Referencial, após o julgamento dos embargos de declaração que suspendia a aplicação da tese definida no Tema 810/STF, buscaram a execução das diferenças de correção monetária pelo IPCA-E. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que incide a Súmula 279 do STF (Vol. 18).



    No Agravo (Vol. 20), a parte agravante refutou o referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem, proferidos em sede de Embargos de Declaração (Vol. 14): 



    “Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão de fls. 370/375 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes. 



    A embargante sustentou o seguinte: a) expressa violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e aos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil; b) inexiste preclusão quando se trata de matéria de ordem pública (correção monetária). 



    (…)



    Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração. 



    Conforme já mencionado no V. Acórdão embargado: 



    “É verdade que o ordenamento jurídico contempla a possibilidade de expedição de ofício requisitório complementar quando o pagamento foi realizado a menor. No entanto, no caso em apreço, a parte, ciente da pendência do julgamento relativamente ao índice aplicável ao cálculo da correção monetária, optou por dar início à execução e, embora tenha feito essa ressalva no petitório, certo é que a conta apresentada não encampou o IPCA-E, posteriormente tido como devido pelo STF, no Tema 810 de repercussão geral.” 



    Registre-se, portanto, que o pedido executivo efetivamente contemplou a TR à época mais adequada aos interesses da parte exequente, que preferiu não aguardar o julgamento do Tema 810, ocorrendo, pois, a preclusão. ”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta. 



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    De outro lado, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Em caso semelhante ao destes autos, em que se discutia a preclusão da matéria, tendo em vista a concordância da parte com a aplicação da Lei 11.960/2009, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI ponderou que “discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1.318.516, DJe de 29/6/2021).



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.171.450-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2019) 



    “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos.



    2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.309.745-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021 – grifo nosso) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente